Tribunal: TJBA
Processo: 8006475-52.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006475-52.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LEILA CRISTINA DE SOUSA COSTA BARRETO

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por correntista vítima do denominado “golpe da falsa central de atendimento”. A autora narra que, induzida por estelionatários que se passaram por funcionários do banco, realizou, mediante uso de aplicativo e sob orientação fraudulenta, diversas transferências via PIX, bem como foram contratados dois empréstimos bancários sem sua autorização. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, declarando a inexigibilidade dos débitos, condenando o banco à restituição dos valores e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelas transações realizadas mediante fraude de terceiro; (ii) estabelecer se o uso de senha e token, por si só, afasta a responsabilidade do banco; e (iii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa.

A fraude perpetrada por terceiros caracteriza hipótese de fortuito interno, inerente à atividade bancária, o que atrai a responsabilização da instituição financeira conforme a Súmula 479 do STJ.

A utilização de senha e token não afasta a responsabilidade do banco, especialmente quando ausente a demonstração técnica de segurança das transações e diante da atipicidade das operações, realizadas em valores vultosos e fora do perfil da cliente.

A negligência do banco ao permitir operações suspeitas, sem a devida checagem da autenticidade, evidencia falha no dever de segurança, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

O erro da autora, induzido por fraude, configura vício de vontade anulável à luz do art. 138 do Código Civil, tornando inexigíveis os débitos contraídos de forma fraudulenta.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante do abalo à dignidade da vítima e do comprometimento de sua subsistência, revelando-se razoável o valor arbitrado a título de reparação.

A sentença recorrida analisou os fatos com cautela e em consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando evidenciada falha na prestação do serviço.

O uso de senha e token não exime o banco da responsabilidade quando não demonstrada a segurança do sistema e o contexto revela atipicidade nas transações.

O dano moral decorrente de fraude bancária e exposição da vítima à insegurança financeira é presumido, sendo cabível a indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006475-52.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e como Apelada
LEILA CRISTINA DE SOUSA COSTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.